Tribunal: TJDFT
Processo: 0737819-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737819-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTINA MARIA DA CONCEICAO SOUSA, K. C. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA MARIA DA CONCEICAO SOUSA AGRAVADO: JOANA ALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristina Maria da Conceição Sousa, em nome próprio e como representante legal da menor Kauany Cristine Sousa Alves, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos do pedido de alvará judicial de no 0703441-93.2025.8.07.0003. Na origem, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que a agravante deveria ajuizar ação de reconhecimento e dissolução de união estável para comprovar sua condição de companheira do falecido Ismael Alves Carneiro, por entender que a escritura pública apresentada não comprovaria a vigência da união até o óbito. O magistrado a quo acolheu integralmente o parecer ministerial e determinou a intimação da agravante para comprovar o ajuizamento da referida ação, sob pena de não reconhecimento de sua condição sucessória, bem como expediu ordens de bloqueio via Sisbajud, requisição de verbas rescisórias e de valores de FGTS (ID 246029423). Irresignada, a recorrente alega (ID 75941151) que a exigência de ação judicial autônoma é excessiva e desnecessária, uma vez que já juntou aos autos escritura pública lavrada em cartório, documento dotado de fé pública, suficiente para atestar a união estável. Sustenta que a decisão impugnada gera tumulto processual, retarda a satisfação do direito da menor e contraria precedentes deste Tribunal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a obrigação de ajuizamento da ação de reconhecimento, garantindo-se o prosseguimento do pedido de alvará judicial com base na escritura pública apresentada. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento encontra previsão no art. 995, parágrafo único, e no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, os quais autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada quando demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso sub judice, entendo presentes tais requisitos. A probabilidade de provimento decorre da própria natureza da escritura pública declaratória de união estável, documento dotado de fé pública e que goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 215 do Código Civil, apto a atestar a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, conforme o art. 1.723 do mesmo diploma. A jurisprudência do deste e. TJDFT tem reconhecido que a escritura pública de união estável é suficiente para comprovar a relação, dispensando o ajuizamento de ação própria, salvo se houver impugnação fundada ou necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, esta c. 2a Turma Cível já se decidiu que “a escritura pública de união estável, lavrada por tabelião, é documento hábil, com presunção de veracidade, a atestar a qualidade de companheira e a dispensar a propositura de demanda autônoma, especialmente quando inexistente controvérsia relevante entre herdeiros” (TJDFT, Acórdão 2028063, 0722514-60.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 15/08/2025). Da mesma forma, a 1a Turma Cível já reconheceu que “a escritura pública declaratória de união estável constitui prova suficiente, dispensando ação de reconhecimento quando não contestada” (TJDFT, 0701092-35.2021.8.07.0011, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 31/03/2025). Além disso, o STJ, no REsp 1.685.935/AM, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento de que apenas questões de alta indagação ou que demandem prova diversa da documental justificam a remessa para ação própria. No caso dos autos, não há notícia de impugnação à escritura pública nem controvérsia substancial sobre a condição da agravante, o que torna desarrazoada a exigência judicial. O risco de dano grave e de difícil reparação, por sua vez, é evidente, uma vez que a imposição de nova demanda implica retardar o levantamento de valores de natureza alimentar, tais como FGTS, verbas rescisórias e seguros de vida, em prejuízo não apenas da agravante, mas principalmente da menor Kauany, cuja subsistência e interesse devem ser protegidos com absoluta prioridade, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. Assim, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, justifica-se a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da determinação contida na decisão agravada, afastando, por ora, a necessidade de ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator